Tribunal: TJES
Processo: 5006870-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio médico com o SUS
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar proferida em Ação Civil Pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS E AMIGOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DE ANCHIETA/ES. A decisão impugnada determinou a disponibilização, no prazo de 15 dias, de profissional com especialidade em neuropediatria para atendimento de crianças com deficiência no Município de Anchieta/ES, sob pena de multa diária. O embargante alega omissão quanto aos Temas 698 e 793 do STF, obscuridade quanto ao periculum in mora, contradição entre a imposição de multa e o respeito à discricionariedade administrativa, além de omissão fática sobre a escassez de profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese firmada no Tema 698 do STF sobre os limites da atuação judicial em políticas públicas; (ii) apurar eventual omissão quanto à repartição de competências entre Estado e Município à luz do Tema 793 do STF; (iii) identificar obscuridade quanto à urgência da medida (periculum in mora); e (iv) constatar a existência de contradição entre a suposta preservação da discricionariedade administrativa e a imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente o Tema 698 do STF ao afirmar que a decisão judicial não impôs forma específica de cumprimento, preservando a discricionariedade administrativa e limitando-se a exigir a recomposição de serviço essencial interrompido.

4. Quanto ao Tema 793 do STF, o acórdão reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação de serviços de saúde, com fundamento no art. 196 da CF/1988, afastando a alegada omissão.

5. A alegação de omissão fática sobre a escassez de profissionais foi afastada, pois o acórdão reconheceu o déficit, mas concluiu que ele não exime o ente público de cumprir o dever constitucional de assegurar o direito à saúde.

6. Inexiste obscuridade na fundamentação sobre a urgência da medida, uma vez que o acórdão destacou o risco de agravamento do quadro clínico das crianças em decorrência da interrupção do serviço especializado.

7. Também não se verifica contradição entre a imposição de multa e o respeito à discricionariedade administrativa, visto que a multa (astreintes) visa garantir a efetividade da decisão judicial e não interfere na escolha dos meios de cumprimento.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à adequação do julgado ao entendimento da parte, sendo cabíveis apenas para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os quais não se fazem presentes.

9. A simples alegação de prequestionamento, desacompanhada de vício na decisão, não justifica o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse da parte, não incorre em omissão, obscuridade ou contradição.

2. A análise das teses firmadas nos Temas 698 e 793 do STF não impõe solução única ao caso concreto, cabendo ao órgão julgador aplicá-las conforme o contexto fático-jurídico da demanda.

3. A escassez de recursos humanos na área da saúde não exime o ente federativo do dever constitucional de garantir o atendimento, sendo legítima a intervenção judicial diante de omissão administrativa.

4. A multa cominatória imposta para compelir o cumprimento de decisão judicial não viola a discricionariedade administrativa quando respeitada a liberdade de escolha dos meios executivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.022; Lei 8.437/92, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698 (RE 592.581, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, Tema 793 (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux); STJ, EDcl no AgRg no AgREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006870-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE FAMILIAS E AMIGOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS DE ANCHIETA-ES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar proferida em Ação Civil Pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS E AMIGOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DE ANCHIETA/ES. A decisão impugnada determinou a disponibilização, no prazo de 15 dias, de profissional com especialidade em neuropediatria para atendimento de crianças com deficiência no Município de Anchieta/ES, sob pena de multa diária. O embargante alega omissão quanto aos Temas 698 e 793 do STF, obscuridade quanto ao periculum in mora, contradição entre a imposição de multa e o respeito à discricionariedade administrativa, além de omissão fática sobre a escassez de profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese firmada no Tema 698 do STF sobre os limites da atuação judicial em políticas públicas; (ii) apurar eventual omissão quanto à repartição de competências entre Estado e Município à luz do Tema 793 do STF; (iii) identificar obscuridade quanto à urgência da medida (periculum in mora); e (iv) constatar a existência de contradição entre a suposta preservação da discricionariedade administrativa e a imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente o Tema 698 do STF ao afirmar que a decisão judicial não impôs forma específica de cumprimento, preservando a discricionariedade administrativa e limitando-se a exigir a recomposição de serviço essencial interrompido.

4. Quanto ao Tema 793 do STF, o acórdão reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação de serviços de saúde, com fundamento no art. 196 da CF/1988, afastando a alegada omissão.

5. A alegação de omissão fática sobre a escassez de profissionais foi afastada, pois o acórdão reconheceu o déficit, mas concluiu que ele não exime o ente público de cumprir o dever constitucional de assegurar o direito à saúde.

6. Inexiste obscuridade na fundamentação sobre a urgência da medida, uma vez que o acórdão destacou o risco de agravamento do quadro clínico das crianças em decorrência da interrupção do serviço especializado.

7. Também não se verifica contradição entre a imposição de multa e o respeito à discricionariedade administrativa, visto que a multa (astreintes) visa garantir a efetividade da decisão judicial e não interfere na escolha dos meios de cumprimento.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à adequação do julgado ao entendimento da parte, sendo cabíveis apenas para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os quais não se fazem presentes.

9. A simples alegação de prequestionamento, desacompanhada de vício na decisão, não justifica o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse da parte, não incorre em omissão, obscuridade ou contradição.

2. A análise das teses firmadas nos Temas 698 e 793 do STF não impõe solução única ao caso concreto, cabendo ao órgão julgador aplicá-las conforme o contexto fático-jurídico da demanda.

3. A escassez de recursos humanos na área da saúde não exime o ente federativo do dever constitucional de garantir o atendimento, sendo legítima a intervenção judicial diante de omissão administrativa.

4. A multa cominatória imposta para compelir o cumprimento de decisão judicial não viola a discricionariedade administrativa quando respeitada a liberdade de escolha dos meios executivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.022; Lei 8.437/92, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698 (RE 592.581, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, Tema 793 (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux); STJ, EDcl no AgRg no AgREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão liminar que determinou a disponibilização de profissional neuropediatra para atendimento às crianças do Município de Anchieta.

Em suas razões (ID 15368741), o Estado sustenta, em síntese:
(i)
omissão quanto ao Tema 698 do STF: Alega que o acórdão impôs obrigação de resultado (prazo de 15 dias) sem permitir a apresentação prévia de um plano pela Administração, violando a tese de que o Judiciário deve apontar finalidades e não determinar medidas pontuais imediatas;
(ii)
omissão quanto ao Tema 793 do STF: Argumenta que, apesar da solidariedade, a competência para atenção básica/especializada seria do Município, devendo a execução ser direcionada a este, o que não foi observado;
(iii)
obscuridade e Omissão Fática: Questiona a comprovação da urgência (
periculum in mora
) e afirma que a decisão ignorou a prova da escassez de profissionais (apenas 33 no Estado), tratando a questão como inércia quando seria impossibilidade fática;
(iv)
contradição: Aponta incoerência entre afirmar o respeito à discricionariedade administrativa e impor multa pessoal ao gestor com prazo exíguo.

Devidamente intimada, a Associação embargada apresentou contrarrazões (ID 15925147), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o Estado pretende apenas rediscutir o mérito e protelar o cumprimento da ordem judicial que visa atender crianças em situação de hipervulnerabilidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão liminar que determinou a disponibilização de profissional neuropediatra para atendimento às crianças do Município de Anchieta.

Em suas razões (ID 15368741), o Estado sustenta, em síntese:
(i)
omissão quanto ao Tema 698 do STF: Alega que o acórdão impôs obrigação de resultado (prazo de 15 dias) sem permitir a apresentação prévia de um plano pela Administração, violando a tese de que o Judiciário deve apontar finalidades e não determinar medidas pontuais imediatas;
(ii)
omissão quanto ao Tema 793 do STF: Argumenta que, apesar da solidariedade, a competência para atenção básica/especializada seria do Município, devendo a execução ser direcionada a este, o que não foi observado;
(iii)
obscuridade e Omissão Fática: Questiona a comprovação da urgência (
periculum in mora
) e afirma que a decisão ignorou a prova da escassez de profissionais (apenas 33 no Estado), tratando a questão como inércia quando seria impossibilidade fática;
(iv)
contradição: Aponta incoerência entre afirmar o respeito à discricionariedade administrativa e impor multa pessoal ao gestor com prazo exíguo.

Devidamente intimada, a Associação embargada apresentou contrarrazões (ID 15925147), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o Estado pretende apenas rediscutir o mérito e protelar o cumprimento da ordem judicial que visa atender crianças em situação de hipervulnerabilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE SERVIÇO DE NEUROPEDIATRIA A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS E AMIGOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DE ANCHIETA/ES, deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado e o Município de Anchieta providenciassem, no prazo de 15 dias, a disponibilização de profissional com especialidade em neuropediatria para atendimento de crianças com deficiência, sob pena de multa diária. A decisão foi impugnada pelo agravante sob alegação de nulidade por ausência de oitiva prévia, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de omissão estatal, escassez de profissionais, violação ao princípio da isonomia e inadequação do polo passivo. Foi concedido efeito suspensivo em juízo liminar, posteriormente revisto após contraditório e análise aprofundada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de tutela de urgência sem a prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público; (ii) estabelecer se a determinação judicial para recomposição de serviço especializado de saúde configura indevida interferência em políticas públicas; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência em face do Estado para assegurar atendimento neuropediátrico a crianças com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite a concessão de tutela provisória em ações civis públicas sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, quando presentes situações excepcionais de urgência e risco a direitos fundamentais, mitigando a exigência do art. 2º da Lei 8.437/92.
4. O direito à saúde possui natureza fundamental, de matriz constitucional (arts. 6º e 196 da CF/1988), e sua prestação é dever solidário dos entes federativos, justificando a intervenção judicial diante de omissão estatal grave.

5. A interrupção injustificada do serviço especializado de neuropediatria a crianças com deficiência configura lesão concreta ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, ensejando a atuação do Judiciário, conforme parâmetros definidos no Tema 698 do STF.

6. A decisão impugnada não impôs forma específica de cumprimento, respeitando a discricionariedade administrativa, e limitou-se a exigir a recomposição de um serviço previamente existente, não se tratando da criação de nova política pública.
7. A escassez de profissionais e o risco de agravamento das condições de saúde das crianças justificam a urgência da medida, não sendo óbice à sua efetividade o argumento de possível violação à isonomia ou à separação dos poderes.
8. A atuação judicial visou restaurar a igualdade material no acesso ao serviço de saúde, sem configurar ingerência indevida na formulação de políticas públicas, mas controle de omissão inconstitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da Fazenda Pública em hipóteses excepcionais que envolvam risco a direitos fundamentais.

2. A interrupção injustificada de serviço público essencial de saúde autoriza a intervenção judicial para recomposição, sem que isso represente afronta à separação dos poderes.

3. A escassez de profissionais não exime o dever constitucional do ente federado de assegurar o direito à saúde, cabendo-lhe buscar meios adequados para garantir sua efetividade.

4. A decisão judicial que determina a retomada de serviço público previamente existente, sem impor forma específica de execução, respeita a discricionariedade administrativa e a isonomia.

O Embargante alega que o acórdão foi
omisso
quanto ao Tema 698 do STF. Razão não lhes assiste.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da interferência judicial em políticas públicas. Ficou consignado que a ordem judicial
não impôs a forma específica de contratação
(concurso, terceirização, convênio), preservando a discricionariedade do gestor na escolha dos meios, conforme exige o Tema 698.

O voto condutor foi claro ao dispor que:
"O pedido formulado não impõe forma específica de cumprimento [...] podendo o Estado adotar as soluções mais adequadas, como parcerias, remanejamentos ou convênios"
.
"O que se impõe é apenas a concretização da finalidade constitucionalmente garantida"
.

A fixação de prazo para cumprimento não viola o precedente vinculante quando se trata de restabelecer serviço essencial interrompido abruptamente, sob pena de tornar inócua a tutela jurisdicional frente à urgência de saúde das crianças assistidas.

Igualmente, não prospera a tese de omissão quanto à repartição de competências (Tema 793 do STF). O acórdão reafirmou a
responsabilidade solidária
dos entes federados, conforme art. 196 da Constituição Federal.

O STF, no próprio Tema 793, reafirma a solidariedade, permitindo que o cidadão demande contra qualquer dos entes. Eventual ajuste financeiro ou compensação entre Estado e Município deve ser resolvido administrativamente ou em ação regressiva, não servindo de escusa para negar atendimento médico de urgência a população vulnerável. O voto foi expresso ao tratar o direito à saúde como dever de todos os entes.

Ademais, o embargante alega que o voto ignorou a escassez de profissionais. Ao contrário, o acórdão analisou este ponto e concluiu que tal fato
"não afasta nem justifica a omissão"
.

Ficou decidido que a
"escassez de profissionais não exime o ente público do dever constitucional"
e que a realidade deficitária
"reforça a necessidade de atuação corretiva"
. Portanto, o Tribunal não omitiu o fato, apenas lhe atribuiu consequência jurídica diversa da pretendida pelo Estado.

Quanto à obscuridade sobre a urgência, o acórdão fundamentou a presença do
periculum in mora
na interrupção de tratamento contínuo para crianças com deficiência, cuja falta acarreta
"agravamento das condições neurológicas e cognitivas"
, o que independe de novos laudos individualizados para cada criança quando se trata de recomposição de serviço coletivo descontinuado.

Por fim, não há contradição entre respeitar a discricionariedade e impor multa (
astreintes
). A multa é meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial diante da recalcitrância, e a discricionariedade administrativa não pode servir de salvo-conduto para o descumprimento de deveres constitucionais mínimos.

Conclui-se, assim, que o Embargante busca, sob o pretexto de vícios processuais, fazer prevalecer sua tese sobre a impossibilidade fática e a competência municipal, matérias já rejeitadas no mérito do Agravo.

Logo, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar